Tribunal: STF
Processo: RE 84710
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-01
Data de publicação: 1976-10-01

Ementa:
JULGAMENTO EM SEGUNDO  GRAU.  E  NULO  POIS,  DO  EDITAL
DE INTIMAÇÃO OMITIU-SE O NOME DO  ADVOGADO  SUBSTABELECIDO,  O  QUAL,
AO INSERIR O INSTRUMENTO DE MANDATO  PERANTE  O TRIBUNAL,  PROTESTOU
POR SUSTENTAÇÃO ORAL, A SESSAO NÃO ACUDINDO, ORIGINANDO O
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE SEUS CONSTITUINTES.
          II. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 236, PARAGRAFO 1., DO CPC
E DISSIDIO COM JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.